Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-47.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802657-47.2024.8.14.0074

APELANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A., ACE - AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA, PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: IGOR BATISTA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, IGOR BATISTA DE MORAIS e OPEA SECURITIZADORA S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, declarou inexistente débito de R$ 2.200.000,00, confirmou a suspensão das cobranças e a vedação de inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A decisão integrativa acolheu embargos de declaração de ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação a ela, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o envio de e-mail em 23/05/2024 comprova ciência inequívoca do devedor acerca da cessão de crédito, para fins de eficácia perante ele; (ii) estabelecer se o pagamento realizado à credora originária antes da comprovação de ciência válida da cessão libera o devedor; (iii) determinar se PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA possuem legitimidade passiva; e (iv) definir se os honorários advocatícios fixados na origem comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial não é nula por negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta as questões relevantes ao julgamento, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos periféricos deduzidos pelas partes.

4.

A cessão de crédito é válida entre cedente e cessionária independentemente da anuência do devedor, mas sua eficácia perante este depende de notificação ou de prova inequívoca de ciência, nos termos do art. 290 do Código Civil.

5.

O simples envio de e-mail não comprova, por si só, ciência inequívoca do devedor sobre a cessão de crédito, especialmente quando não há confirmação de recebimento, assinatura, declaração expressa de ciência ou comportamento posterior incompatível com o desconhecimento da transferência do crédito.

6.

A certificação unilateral de leitura de e-mail na madrugada de 24/05/2024, sem confirmação do devedor e sem assinatura da notificação enviada para aceite, não garante ciência inequívoca da cessão.

7.

O pagamento efetuado ao credor originário antes de o devedor ter conhecimento válido da cessão libera a obrigação perante a cessionária, nos termos do art. 292 do Código Civil.

8.

O autor comprovou pagamentos no valor de R$ 446.287,53 no contexto da relação comercial mantida com PORTAL AGRO, em 09/08/2024 e 12/08/2024, ao passo que a primeira comunicação inequívoca da cessionária ocorreu apenas em 02/09/2024.

9.

PORTAL AGRO possui legitimidade passiva porque integrou a relação jurídica originária, figurou como credora primitiva, participou da formação da obrigação, recebeu valores no contexto do débito discutido e cedeu o crédito posteriormente cobrado.

10.

ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA é parte ilegítima porque atuou como empresa de mensageria e cobrança extrajudicial em nome da cessionária, sem titularidade do crédito e sem demonstração de negativação, abuso, excesso de mandato ou conduta autônoma ilícita.

11.

A teoria da asserção não impede o reconhecimento posterior da ilegitimidade passiva quando os elementos dos autos demonstram ausência de pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica controvertida.

12.

Os honorários fixados em favor de ACE, no valor de 15 salários mínimos, não são excessivos diante da atuação processual da parte excluída e da inexistência de proveito econômico direto equivalente ao valor integral do débito.

13.

Os honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito de R$ 2.200.000,00 observam o patamar mínimo do art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível redução por equidade em razão do valor expressivo da causa.

14.

A gratuidade judiciária ou a situação de recuperação judicial da parte vencida não afasta a condenação ao pagamento de honorários, mas apenas repercute sobre sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A cessão de crédito somente produz efeitos perante o devedor quando há notificação válida ou prova inequívoca de sua ciência. 2. O simples envio de e-mail, desacompanhado de confirmação segura de recebimento, leitura consciente, assinatura ou declaração expressa do devedor, não comprova ciência inequívoca da cessão de crédito. 3. O pagamento realizado ao credor originário antes do conhecimento válido da cessão libera o devedor perante a cessionária. 4. A cedente do crédito possui legitimidade passiva em ação declaratória de inexistência de débito quando participou da relação obrigacional originária, recebeu valores e cedeu o crédito posteriormente cobrado. 5. A empresa de cobrança que atua como mandatária, sem titularidade do crédito e sem prova de abuso, excesso de mandato ou ato autônomo ilícito, não possui legitimidade passiva para responder pela inexigibilidade do débito. 6. A existência de proveito econômico mensurável impede a redução equitativa dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 292; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, §3º, 485, VI, 487, I e III, “b”, 489, §1º, IV, 1.021, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; STJ, REsp nº 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01.07.2019; STJ, REsp nº 2087485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817146-20.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820674-62.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806129-55.2022.8.14.0000, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0000661-42.2014.8.16.0074, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.10.2020; TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000220472856001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 50086657320198130079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0000129-50.1999.8.16.0153/1, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 12.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, por IGOR BATISTA DE MORAIS e por OPEA SECURITIZADORA S.A., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por IGOR BATISTA DE MORAIS em face de ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA, OPEA SECURITIZADORA S.A. e PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 36308874, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I e III, “b”, do CPC, para
declarar inexistente o débito de R$ 2.200.000,00, confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida,
tornando definitiva a suspensão das cobranças e a vedação de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a gratuidade concedida à requerida PORTAL AGRO.

Na origem, o Juízo consignou que o autor alegou ter adquirido insumos agrícolas da requerida PORTAL AGRO, ocasião em que foi emitido termo de confissão de dívida no valor de R$ 2.200.000,00, supostamente apresentado como instrumento de controle interno ou limite de crédito, embora as notas fiscais de insumos efetivamente adquiridos e pagos correspondessem ao valor de R$ 446.287,53. A sentença também registrou que OPEA sustentou ter adquirido os direitos creditórios da PORTAL AGRO e ter comunicado a cessão por e-mail em 23/05/2024, enquanto o autor afirmou ter quitado a obrigação perante a credora originária antes de tomar ciência eficaz da cessão.

O Juízo de origem concluiu que, à luz dos arts. 290 e 292 do Código Civil, a eficácia da cessão perante o devedor dependeria de ciência inequívoca, não bastando o mero envio de e-mail, e que o pagamento efetuado à credora originária antes do conhecimento válido da cessão liberaria o devedor. Assentou, ainda, que PORTAL AGRO permaneceu no polo passivo porque integrou a relação jurídica originária, recebeu valores e deu causa à cobrança posterior, ao passo que, inicialmente, também havia reconhecido a pertinência subjetiva de ACE por ter participado da cobrança extrajudicial.

Opostos embargos de declaração por OPEA SECURITIZADORA S.A. e por ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA,
sobreveio decisão/sentença integrativa de id nº 36308886, indicada pelas partes como id nº 166257324, por meio da qual foram rejeitados os embargos de OPEA e acolhidos, com efeitos infringentes, os embargos de ACE, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo, em relação a ela
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenando-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor de ACE, fixados em 15 salários mínimos, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça.

A OPEA opôs segundos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de id nº 36308911, apontada nas razões recursais como id nº 170791778, na qual o Juízo de origem afastou a alegação de intempestividade dos aclaratórios, mas concluiu que os vícios apontados constituíam mera reiteração de matéria já examinada, especialmente quanto à notificação eletrônica de 23/05/2024, à data dos pagamentos e à tese de validade do pagamento realizado no ambiente negocial então mantido com a credora originária.

Em suas razões de apelação de id nº 36308889, PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA sustenta, em síntese, que: (i) deve ser mantida a gratuidade judiciária deferida em seu favor, diante da recuperação judicial do grupo econômico e da insuficiência financeira; (ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não teria realizado cobrança, negativação ou ato direto contra o autor; (iii) a cessão de crédito teria sido lícita e regular; (iv) não estariam configurados ato ilícito, dano moral ou responsabilidade solidária; (v) subsidiariamente, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de R$ 2.200.000,00 seriam excessivos, devendo ser reduzidos por apreciação equitativa ou fixados em percentual inferior. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade e reduzir a verba honorária.

Em suas razões de apelação de id nº 36308904, IGOR BATISTA DE MORAIS insurge-se contra o capítulo da decisão integrativa de id nº 36308886/id nº 166257324 que reconheceu a ilegitimidade passiva de ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA. Sustenta, em síntese, que: (i) houve indevida aplicação do art. 485, VI, do CPC; (ii) a legitimidade deve ser aferida pela teoria da asserção; (iii) ACE teria participado ativamente da cobrança e integrado a cadeia de fornecimento/cobrança; (iv) haveria responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia; (v) subsidiariamente, os honorários de 15 salários mínimos seriam excessivos e deveriam ser reduzidos. Ao final, requer a reforma da decisão para reincluir ACE no polo passivo ou, subsidiariamente, reduzir a verba honorária.

Em suas razões de apelação de id nº 36308912, OPEA SECURITIZADORA S.A. alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Juízo de origem não teria enfrentado documentos e argumentos essenciais relacionados à notificação de cessão de crédito enviada em 23/05/2024, à data dos pagamentos e à validade de pagamentos feitos à PORTAL AGRO e à pessoa jurídica FARM TECH.

No mérito, sustenta que o e-mail enviado ao endereço indicado pelo devedor seria meio idôneo de notificação; que os pagamentos teriam ocorrido após a ciência da cessão; que parte dos valores teria sido paga a terceiro estranho à relação obrigacional; que o autor não teria comprovado fato extintivo do direito da cessionária; e que eventual responsabilidade deveria recair sobre a cedente. Ao final, requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para declarar a exigibilidade do crédito em favor de OPEA, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões. ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA, ao id nº 36308917, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por IGOR BATISTA DE MORAIS, defendendo sua condição de mera prestadora de serviços de mensageria e cobrança extrajudicial, a inexistência de excesso no mandato e a manutenção dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

IGOR BATISTA DE MORAIS apresentou contrarrazões ao recurso de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ao id nº 36308918.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Inicialmente,
não prospera a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional deduzida por OPEA SECURITIZADORA S.A
.

O art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. A exigência legal, portanto, não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os fundamentos periféricos ou todos os precedentes trazidos pelas partes, mas sim o dever de enfrentar as questões efetivamente capazes de alterar o resultado do julgamento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)
. 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008). 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (grifos nossos).

No caso concreto, a sentença de id nº 36308874 enfrentou expressamente o ponto central da lide, consistente em saber se houve efetiva ciência do devedor acerca da cessão de crédito antes do pagamento realizado à credora originária.

A decisão integrativa de id nº 36308886, por sua vez, examinou a alegação de que teria havido comunicação anterior por e-mail em 23/05/2024, consignando que o simples envio de mensagem eletrônica, ainda que para endereço correto, não comprovaria, por si só, a ciência inequívoca do devedor.

A decisão de id nº 36308911, ao rejeitar os segundos aclaratórios de OPEA, voltou a enfrentar a tese relativa à notificação eletrônica, à data dos pagamentos e à alegada validade do pagamento feito à FARM TECH, concluindo que a insurgência traduzia inconformismo com a valoração da prova.

Não se verifica, assim, ausência de fundamentação, mas discordância da apelante quanto ao resultado da apreciação probatória.

Como é cediço, decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão omissa, contraditória ou nula. O Juízo de origem indicou as premissas fáticas e jurídicas que ampararam o julgamento: a necessidade de ciência inequívoca da cessão de crédito, a insuficiência do mero envio de e-mail como prova autônoma dessa ciência e a validade do pagamento feito ao credor originário antes da comprovação de conhecimento eficaz da cessão.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise: a) da eficácia da cessão de crédito perante o devedor, especialmente à luz da notificação eletrônica indicada no id nº 138356788 e dos pagamentos mencionados nos ids nº 126598150 e 126598156; b) da legitimidade e responsabilidade de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; c) da legitimidade passiva de ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA; d) se adequação os honorários advocatícios fixados na origem.

O art. 290 do Código Civil dispõe expressamente: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

O art. 292 do mesmo diploma legal estabelece: “Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida”.

Da leitura conjugada dos dispositivos, extrai-se que a cessão de crédito é negócio jurídico válido entre cedente e cessionário independentemente da anuência do devedor; contudo, sua eficácia em face deste
depende de notificação ou de prova inequívoca de ciência.

A finalidade da norma é proteger o devedor de boa-fé, evitando que seja compelido a pagar duas vezes a mesma obrigação quando, sem conhecimento da cessão, realiza o pagamento ao credor originário.

No caso, OPEA afirma que comunicou a cessão de crédito por e-mail em 23/05/2024, indicando o documento de id nº 138356788.

Todavia, como corretamente assentado pelo Juízo de origem, a controvérsia não se resolve pela demonstração do simples envio da mensagem, mas pela comprovação de que o devedor teve ciência inequívoca da cessão antes dos pagamentos realizados no contexto da relação comercial mantida com PORTAL AGRO
.

A norma do art. 290 do Código Civil não exige forma solene específica para a notificação,
mas exige que a ciência do devedor seja minimamente segura, apta a deslocar a ele o risco de pagar ao credor primitivo.

Em relações comerciais complexas, especialmente quando a dívida decorre de fornecimento de insumos agrícolas, termo de confissão de dívida, cessão de crédito e cobrança extrajudicial posterior, não se pode presumir ciência inequívoca apenas do disparo de mensagem eletrônica, sem outros elementos seguros de recebimento, leitura, confirmação ou comportamento posterior do devedor incompatível com o desconhecimento da cessão. A ciência exigida pelo art. 290 do Código Civil deve ser aferida concretamente, não podendo ser reduzida a presunção absoluta extraída do envio unilateral de correspondência eletrônica.

In casu
, a sentença recorrida registrou que o autor demonstrou pagamentos no valor de R$ 446.287,53, indicados nos autos sob ids nº 126598150 e 126598156, em contexto de continuidade das tratativas com PORTAL AGRO (cedente)
.

Tais pagamentos ocorreram em 09/08/2024 e 12/08/2024
.

Não obstante,
a notificação de inadimplemento, pela cessionária, somente ocorreu em 02/09/2024
– esta foi a primeira comunicação que efetivamente chegou ao conhecimento do autor de forma inequívoca, envolvendo a cessão do crédito.

Logo, o Juízo
a quo
corretamente
considerou eficaz o pagamento realizado à credora originária.

A cessionária OPEA insiste em alegar que o simples envio de e-mail no dia 23/05/2024 deveria ser considerada notificação inequívoca.
Conforme já asseverado, tal interpretação não pode prosperar.

Em análise do e-mail de ID nº. 36308828, tem-se uma certificação unilateral, da
ACE Agriculture Collateral Experts,
de que o e-mail foi lido em 24/05/2024, 02:32. Todavia, é possível observar que o e-mail enviou um arquivo com uma notificação para assinatura do devedor, logo abaixo dos dizeres: “de acordo”.

O e-mail não tem nenhuma confirmação do devedor
. Não houve declaração uníssona de recebimento e nem assinatura do documento.

A única prova da alegada ciência inequívoca da cessão de dívida é a
suposta leitura de um e-mail na madrugada de 24 (vinte e quatro) de maio de 2024. Nesse contexto fático, não há como garantir qualquer ciência inequívoca
– muito pelo contrário, a prova milita em sentido contrário.

Ressalto, também, que esta 1ª Turma de Direito Privado tem decidido que
o simples envio de e-mail, isoladamente considerado, não pode ser considerado como notificação inequívoca para fins de cessão de crédito.
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO INEFICAZ POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR
. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, determinando a suspensão de cobranças e a exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. O recorrido alega ausência de notificação eficaz sobre a cessão de crédito, tendo quitado a dívida com o credor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve notificação válida do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, e se a negativa de pagamento ao novo credor e a inscrição em órgãos de restrição ao crédito são legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação do devedor por e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento e sem anuência prévia quanto ao meio utilizado, não satisfaz a exigência legal do art. 290 do Código Civil.

4. A ausência de prova da ciência inequívoca do devedor sobre a cessão do crédito inviabiliza a eficácia da cessão em relação ao devedor, tornando ilegítima a negativação do seu nome.

5. Jurisprudência do STJ admite notificação eletrônica desde que comprovado o recebimento, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A notificação do devedor acerca da cessão de crédito, realizada exclusivamente por e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento e sem anuência prévia para tal meio, não atende aos requisitos do art. 290 do Código Civil, sendo ineficaz para legitimar atos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2087485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.04.2024 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817146-20.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA AO DEVEDOR. PAGAMENTO COMPROVADO AO CREDOR ORIGINÁRIO
. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória concedida pelo juízo de 1º grau, a qual determinou (i) a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência; (ii) a suspensão da cobrança da dívida discutida; e (iii) a vedação de novas inscrições negativas relativas à mesma obrigação. O agravado, produtor rural, alegou que quitou integralmente a dívida junto ao credor originário — mediante a entrega de 11.757 sacas de soja, conforme contratos e recibo juntados aos autos. Afirmou não ter sido notificado da cessão do crédito ao agravante. O agravante sustentou que realizou a notificação por e-mail, tornando ineficaz o pagamento ao cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação da cessão de crédito realizada por e-mail sem comprovação de recebimento é válida e suficiente para obrigar o devedor a reconhecer a cessão, e, em consequência, se o pagamento realizado ao credor originário permanece eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor depende de sua notificação com ciência inequívoca, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

4. A simples remessa de e-mail, desacompanhada de comprovação de recebimento ou de manifestação expressa do devedor, não configura notificação válida.

5. O agravado comprovou documentalmente o pagamento integral da dívida ao credor originário, por meio da entrega de sacas de soja e recibo correspondente, o que configura quitação válida nos termos do art. 292 do Código Civil.

6. Na ausência de ciência inequívoca da cessão, o pagamento ao cedente extingue a obrigação do devedor perante o cessionário.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma que a ausência de notificação eficaz torna indevida eventual cobrança posterior por parte do novo credor.

8. A manutenção da tutela provisória se justifica para evitar prejuízos reputacionais e financeiros ao agravado, enquanto perdurar a controvérsia judicial.

9. O recurso não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece alinhada à legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicação da cessão de crédito por e-mail, sem comprovação de recebimento ou anuência do devedor, não configura notificação válida para os fins do art. 290 do Código Civil.

2. O pagamento efetuado ao credor originário permanece válido e eficaz quando o devedor não tem ciência inequívoca da cessão, conforme art. 292 do Código Civil.

3. A comprovação do pagamento ao cedente, somada à ausência de notificação válida, justifica a suspensão da cobrança e a retirada de registros negativos em nome do devedor, enquanto pendente a solução judicial da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 292; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017;

TJPR, ApCív nº 0000661-42.2014.8.16.0074, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.10.2020;

TJMG, AI nº 10000220472856001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.06.2022;

TJMG, AC nº 50086657320198130079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023;

TJPR, ApCív nº 0000129-50.1999.8.16.0153/1, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 12.03.2023;

TJPA, AI nº 0806129-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820674-62.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-02).

Pois bem, ao autor competia demonstrar o pagamento feito no ambiente negocial mantido com a credora originária – o que foi corretamente provado e reconhecido na sentença.

À cessionária, por sua vez, pretende afastar a eficácia liberatória desse pagamento com fundamento na cessão. Logo, cabia-lhe comprovar que, antes do pagamento, o devedor já tinha conhecimento inequívoco da transferência do crédito – entende-se que não se desincumbiu desse ônus com o simples envio de e-mail, conforme fundamento exarado supra.

Logo, correta a declaração de inexistência do débito.

Também não prospera a insurgência de PORTAL AGRO quanto à sua ilegitimidade passiva.

A legitimidade deve ser aferida a partir da pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica deduzida em juízo. A demanda não se limita a discutir a conduta de quem realizou a cobrança extrajudicial. Discute-se, sobretudo, a origem da obrigação, a emissão do termo de confissão de dívida, a cessão do crédito e a alegação de pagamento da obrigação perante a credora primitiva.

PORTAL AGRO integrou a relação jurídica originária, foi a empresa com a qual o autor manteve a relação comercial de aquisição de insumos, figurou como credora primitiva e, segundo reconhecido na sentença, recebeu valores no contexto da obrigação discutida. A partir dessa moldura fática, é evidente sua pertinência subjetiva com a demanda declaratória de inexistência de débito.

O fato de a cobrança posterior ter sido realizada por OPEA e/ou por empresa de cobrança não exclui, por si, a responsabilidade da cedente, especialmente quando a causa de pedir se apoia na alegação de que a cessão envolveu crédito já quitado ou inexigível perante o devedor.

A responsabilidade de PORTAL AGRO decorre, portanto, de sua conduta antecedente e causalmente relevante, pois foi a cedente do crédito e a participante direta da relação obrigacional originária. A sentença de id nº 36308874 registrou que PORTAL AGRO não impugnou adequadamente a alegação de que o termo de confissão de dívida teria sido apresentado como instrumento de limite interno ou controle de crédito, bem como que não houve controvérsia substancial quanto ao valor efetivamente devido e pago pelo autor no contexto dos insumos adquiridos.

Nesse ponto, a tentativa de equiparar a situação de PORTAL AGRO à de ACE não procede.

ACE foi reconhecida como empresa de cobrança que atuou como mandatária da credora cessionária, sem titularidade do crédito e sem demonstração de extrapolação de mandato. PORTAL AGRO, diversamente, participou da formação da relação obrigacional, figurou como credora originária e realizou a cessão do crédito. São posições jurídicas distintas, que justificam tratamento processual diverso.

Quanto à apelação de IGOR BATISTA DE MORAIS contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ACE – AGRICULTURE COLLATERAL EXPERTS LTDA, também não há razão para reforma.

A decisão de id nº 36308886 examinou a atuação de ACE e concluiu que ela se limitou à cobrança extrajudicial do débito indicado pela mandante OPEA, sem comprovação de negativação do nome do autor ou prática de atos que excedessem os limites do mandato recebido.

A teoria da asserção não autoriza a manutenção indefinida de parte no polo passivo quando, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se ausência de pertinência subjetiva. Essa teoria orienta a análise inicial da legitimidade com base nas afirmações da petição inicial, mas não impede que, uma vez esclarecida a atuação concreta da parte, o magistrado reconheça a ilegitimidade passiva, especialmente quando comprovado que a empresa apenas desempenhou atividade material de cobrança em nome da titular do crédito.

A responsabilização de empresa de cobrança exige demonstração de ato próprio, excesso, abuso, negativação indevida realizada em nome próprio, ameaça ilícita ou conduta autônoma que ultrapasse a mera execução de ordem da credora. No caso, a notificação indicada na origem, de id nº 126598162, foi considerada ato típico de cobrança. Não se apontou prova de que ACE fosse titular do crédito, tivesse decidido pela cobrança ou tivesse atuado fora dos limites da atividade de mensageria/cobrança extrajudicial. Desse modo, deve ser mantida a extinção do processo em relação a ACE, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No que toca aos honorários advocatícios fixados em favor de ACE, a condenação do autor ao pagamento de 15 salários mínimos não se revela manifestamente excessiva. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Embora o valor da causa seja elevado, a condenação em favor de ACE decorre de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, em capítulo específico, não havendo proveito econômico direto equivalente ao valor integral do débito declarado inexistente em favor do autor contra as demais rés.

A quantia arbitrada remunera a atuação processual da parte excluída e não se mostra desarrazoada diante da complexidade da controvérsia, devendo ser observada, contudo, eventual suspensão de exigibilidade caso o autor litigue sob gratuidade.

Também não merece acolhida o pedido de redução dos honorários devidos por PORTAL AGRO e OPEA. A sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico, em demanda cujo resultado prático consistiu na declaração de inexistência de débito de R$ 2.200.000,00. Ainda que a expressão “valor da condenação” não seja tecnicamente a mais adequada em ação eminentemente declaratória, o parâmetro material do proveito econômico é claro: o afastamento da exigibilidade do débito cobrado. O percentual de 10% corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, não sendo possível reduzi-lo por equidade apenas em razão do valor expressivo da causa.

A propósito, o art. 85, §2º, do CPC estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Assim, havendo proveito econômico mensurável, decorrente da declaração de inexigibilidade de débito certo e determinado, a fixação no patamar mínimo legal mostra-se adequada.

A situação de recuperação judicial ou dificuldade financeira de PORTAL AGRO não afasta a condenação ao pagamento de honorários. A gratuidade judiciária, quando deferida, repercute na exigibilidade das verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC, mas não elimina a sucumbência nem impede a fixação dos honorários advocatícios. A sentença, inclusive, registrou a gratuidade concedida à requerida PORTAL, preservando os efeitos legais correspondentes.

Dessa forma, a sentença e as decisões integrativas devem ser mantidas integralmente: (i) rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada por OPEA; (ii) mantém-se a declaração de inexistência do débito de R$ 2.200.000,00; (iii) mantém-se a responsabilidade de PORTAL AGRO e OPEA pelos ônus sucumbenciais; (iv) mantém-se a ilegitimidade passiva de ACE; (v) preservam-se os honorários advocatícios fixados na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, IGOR BATISTA DE MORAIS e OPEA SECURITIZADORA S.A., mantendo-se integralmente a sentença de id nº 36308874, integrada pelas decisões de ids nº 36308886 e 36308911, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono da parte adversa em cada apelo, observados os limites legais.

Em relação aos recursos de PORTAL AGRO e OPEA, majoro a verba honorária devida ao patrono do autor de 10% para 12% sobre o proveito econômico reconhecido na origem.

Em relação ao recurso de IGOR BATISTA DE MORAIS contra ACE, majoro os honorários fixados em favor da patrona da ACE de 15 para 17 salários mínimos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026